Tribunal: TJPA
Processo: 0820143-05.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820143-05.2022.8.14.0401

APELANTE: KLEBER ROGERIO SILVA MARQUES

APELADO: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FREITAS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de K.R.S.M., contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que, ao julgar procedente o pedido de medidas protetivas formulado por M.L.S.F., manteve as medidas anteriormente deferidas — afastamento do lar, proibição de aproximação e contato com a vítima, entre outras —, determinando que vigorarão por prazo indeterminado, enquanto persistir o risco à integridade da ofendida. A defesa pleiteia a fixação de prazo determinado ou, subsidiariamente, a previsão de reavaliação periódica da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha devem ter prazo de vigência determinado ou se podem ser fixadas por prazo indeterminado, condicionado à persistência da situação de risco à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.550/2023, ao introduzir o § 6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha, estabelece que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

4.

As medidas protetivas possuem natureza jurídica inibitória e satisfativa, com finalidade autônoma de proteção da vítima, não se confundindo com medidas cautelares penais, razão pela qual não se sujeitam à revisão periódica prevista no art. 316 do CPP.

5.

A vigência por prazo indeterminado não caracteriza desproporcionalidade, pois está condicionada à permanência do risco, sendo assegurado ao agressor o direito de requerer a revogação ou modificação da medida mediante comprovação de alteração no quadro fático.

6.

No caso concreto, a gravidade dos fatos — histórico de violência doméstica, agressões físicas e verbais, ameaça com faca e subtração de bens — justifica a manutenção das medidas sem fixação de prazo, diante do risco concreto e atual à integridade da vítima.

7.

O entendimento do juízo de origem está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1.249), que admite a fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado, condicionadas à persistência da situação de risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha podem ser fixadas por prazo indeterminado, enquanto persistir o risco à integridade da ofendida.

2.

A fixação de prazo determinado ou a reavaliação periódica não são exigências legais, sendo suficiente a previsão de que a medida vigore enquanto subsistirem os fundamentos que a justificaram.

3.

A revogação ou modificação das medidas exige contraditório e demonstração concreta da cessação do risco.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §§ 3º e 6º; CPP, art. 316 (inaplicável por analogia).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 13.11.2024, DJe 25.03.2025 (Tema 1.249); STJ, REsp 2.066.642/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.482.056/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.04.2024, DJe 11.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de K.R.S.M., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA (ID 115231835 e 134633685), que manteve medidas protetivas de urgência em seu desfavor, sem fixação de prazo determinado, estabelecendo que vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida.

Narra o pedido de medidas protetivas (ID 79263949), em síntese, que no dia 11 de outubro de 2022, por volta das 19h, a requerente M.L.S.F., então companheira do requerido há vinte anos, com quem possui uma filha de sete anos, foi vítima de violência doméstica praticada por ele. Segundo o relato policial, ao chegar do trabalho, a vítima foi ofendida verbalmente com expressões de cunho moral, sendo chamada de "safada" e acusada de estar "na putaria". Em seguida, o requerido passou a agredi-la fisicamente com empurrões e arremessou uma jarra com água que atingiu seu rosto. Não satisfeito, o agressor pegou uma faca de serra e partiu em direção à vítima com a intenção de feri-la, somente não o fazendo porque ela conseguiu fugir para a casa de vizinhos. A vítima ainda relatou que o requerido subtraiu seu aparelho celular e a quantia de cinquenta reais de sua bolsa. A ofendida informou que já havia sido vítima de ameaças e agressões anteriormente, tendo inclusive solicitado medidas protetivas no ano de 2020, que já não estavam em vigor, e que havia reatado o relacionamento após aquele pedido.

As medidas protetivas foram deferidas liminarmente em 13 de outubro de 2022 (ID 79290239), determinando-se o afastamento do agressor do lar, a proibição de aproximação da vítima a uma distância mínima de 100 metros, a proibição de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação e a proibição de frequentar a residência da vítima, com prazo inicial de seis meses.

Após diversas tentativas frustradas de intimação do requerido entre outubro de 2022 e abril de 2024, em razão da dificuldade de localização em endereços indicados, o oficial de justiça conseguiu intimá-lo em 06 de abril de 2024, via aplicativo WhatsApp, conforme certidão (ID 112711751). O requerido, devidamente citado, não apresentou contestação no prazo legal.

Em sentença proferida em 10 de maio de 2024 (ID 115231835), o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e manteve as medidas protetivas, decretando a revelia do requerido. Inicialmente, a sentença continha erro material, fixando prazo de "03 (seis) meses", apresentando contradição entre o numeral e a expressão por extenso.

A defesa opôs embargos de declaração em 14 de junho de 2024 (ID 117619047), apontando o erro material. Em primeira decisão, datada de 19 de setembro de 2024 (ID 127241792), o juízo julgou improcedentes os embargos, não reconhecendo a existência do erro. Diante disso, a defesa peticionou requerendo reconsideração (ID 127667023).

Em decisão final de 10 de janeiro de 2025 (ID 134633685), o magistrado acolheu os embargos declaratórios e corrigiu o dispositivo da sentença, estabelecendo que: "Deixo de fixar prazo para duração das medidas protetivas, consoante atual entendimento do STJ, as quais vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, cabendo às partes interessadas comprovar eventual cessação do risco."

A defesa, em suas razões recursais (ID 134908639), pugna pela reforma da sentença para que seja fixado prazo determinado de vigência das medidas protetivas. Argumenta, em síntese, que a manutenção de medidas por prazo indeterminado viola os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, citando jurisprudência do STJ no sentido de que é ilegal a fixação ad eternum de medida protetiva. Sustenta que, embora as medidas sejam fundamentais para a proteção da vítima, sua manutenção indefinida, condicionada apenas a eventual manifestação da parte beneficiada, restringe direitos individuais de forma desproporcional. Pleiteia, em caráter principal, a fixação de prazo de vigência com intimação da vítima ao término para manifestar-se sobre eventual necessidade de prorrogação. Subsidiariamente, requer a fixação de prazo de noventa dias para reavaliação periódica, aplicando-se por analogia o art. 316, parágrafo único, do CPP, ou, alternativamente, prazo que não ultrapasse seis meses.

Em contrarrazões (ID 26357270), a Defensoria Pública, atuando em favor da vítima, requereu o improvimento do recurso. Sustenta que a decisão está em conformidade com a Lei Maria da Penha e com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.550/2023, que incluiu o §6º ao art. 19, estabelecendo que as medidas vigoram enquanto persistir o risco à integridade da ofendida. Argumenta que a jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que não se exige prazo fixo, devendo a vigência estar condicionada à persistência da situação de risco. Refuta a aplicação analógica do art. 316 do CPP, por se tratar de medida de natureza distinta, com finalidade protetiva e não cautelar-penal. Destaca a gravidade dos fatos e o histórico de violência entre as partes, afirmando que a manutenção das medidas é imprescindível para garantir a segurança e dignidade da vítima.

O Ministério Público em primeiro grau manifestou-se em 15 de abril de 2025 (ID 26357273), suscitando preliminar de não cabimento de contrarrazões ministeriais quando atua como custos legis, por competir aos Procuradores de Justiça a atuação em segundo grau. No mérito, opinou pelo improvimento da apelação, sustentando que a Lei nº 14.550/2023 consolidou o entendimento de que as medidas vigoram enquanto persistir o risco, que o STJ firmou jurisprudência pela desnecessidade de prazo fixo e que a revogação exige comprovação concreta de cessação do risco.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 27595561), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, reiterando os fundamentos do parecer ministerial de primeiro grau e destacando a inaplicabilidade da analogia com prisão preventiva, a natureza inibitória das medidas protetivas e a jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DA QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central consiste em definir se as medidas protetivas de urgência devem ter prazo de vigência predeterminado, como sustenta a defesa, ou se devem perdurar enquanto persistir a situação de risco à vítima, conforme decidido pelo juízo de primeiro grau.

A pretensão do apelante não merece prosperar.

A
Lei nº 14.550/2023
pacificou a questão ao incluir o § 6º no art. 19 da Lei nº 11.340/2006, estabelecendo expressamente que "as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes".

Trata-se de uma opção legislativa que alinha a norma à natureza das medidas protetivas, que não são cautelares penais — e, portanto, não se submetem à revisão periódica do art. 316 do CPP —, mas sim tutelas inibitórias de natureza cível, autônomas e satisfativas, cujo único objetivo é proteger a vítima.

A ausência de prazo determinado não torna a medida "eterna" ou desproporcional. A sua vigência está condicionada à cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, à permanência do quadro fático que justificou sua concessão. O próprio art. 19, § 3º, da Lei Maria da Penha, e a decisão recorrida asseguram ao apelante o direito de, a qualquer tempo, requerer a reavaliação e a revogação das medidas, desde que
comprove a efetiva cessação do risco
.

No caso concreto, a manutenção da proteção por prazo indeterminado é plenamente justificada pela gravidade dos fatos: um histórico de violência doméstica em um relacionamento de 20 anos, agressões físicas e verbais, e uma ameaça de morte com o uso de uma faca, que apenas não se concretizou pela fuga da vítima. Tais elementos demonstram um risco concreto, elevado e atual, tornando a decisão recorrida proporcional e necessária.

Este entendimento está em total consonância com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, firmada inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1.249), que orienta a matéria:

II -
A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado; IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor
(STJ - REsp: 00000000000002070717 MG 2023/0157204-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025) – destaquei.

No mesmo sentido, outros precedentes da Corte Superior:

Tese fixada
: A revogação ou modificação das medidas protetivas de urgência demanda comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua concessão, não sendo possível a extinção automática baseada em presunção temporal
(STJ - REsp: 2066642 MG 2023/0127622-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024) – destaquei.

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, feição de tutela inibitória e reintegratória e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. Ainda, embora tenham caráter provisório, não possuem prazo de vigência, mas devem vigorar enquanto persistir a situação de risco à ofendida, o que deverá ser avaliado pelo Juízo de origem
(STJ - AgRg no AREsp: 2482056 MG 2023/0375118-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) – destaquei.

Portanto, a decisão de primeiro grau alinha-se perfeitamente à legislação e à jurisprudência pátria, não havendo qualquer reparo a ser feito.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão de primeiro grau que estabeleceu que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir o risco à integridade da ofendida, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Relator

Belém, 23/02/2026